Tribunal: STF
Processo: ARE 1556049
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PONTE PRETA/RS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO AUTORIZANDO A CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE CARGO PÚBLICO COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ORIUNDA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. POSTERIOR EXONERAÇÃO FUNDADA NA SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E À SEGURANÇA JURÍDICA AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, CAPUT, E 37, CAPUT E INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PONTE PRETA. APOSENTADORIA PELO INSS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL ASSEGURANDO A REINTEGRAÇÃO. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. A parte, no mandado de segurança impetrado, teve reconhecido o direito de permanecer do cargo público ocupado, mesmo após a aposentadoria pelo INSS. 



    2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é de que a superveniência do julgamento do RE nº 1302501 (Tema 1150) não torna o título exequendo inexigível, mormente quando a sentença que determinou a manutenção ou reintegração no cargo transitou em julgado em momento anterior à referida decisão do STF, caso dos autos. 



    3. Não se desconhece a regra do art. 505, I, do CPC e o entendimento da Min. Rosa Weber na Suspensão de Segurança nº 5.610, onde reconhecida a relação jurídica de trato continuado em questão envolvendo o Tema 1150. 



    4. Ocorre que tal entendimento caminha em outro sentido, distanciando-se da posição jurisprudencial até então adotada pelo 2º Grupo Cível desta Corte, inclusive pelo rito do art. 942 do CPC (AC nº 5002136-27.2023.8.21.0127 da Quarta Câmara Cível, datada de 21/03/2024). 



    5. Hipótese na qual a decisão proferida pela Ministra Rosa Weber, nos termos aludidos, é uma decisão monocrática, cujos reflexos sobre a jurisprudência deste Tribunal de Justiça precisa ser melhor discutida. 



    6. O artigo 926 do Código de Processo Civil refere que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Partindo de tal pressuposto normativo, não se afigura prudente, em sede de cumprimento de sentença, caminhar no sentido oposto ao que foi decidido nos autos e ao entendimento até então adotado por esta 3ª Câmara Cível. 



    7. Na medida em que a parte já teve um pronunciamento judicial a seu favor, onde reconhecido o direito de não ser exonerada do serviço público por conta da aposentadoria pelo RGPS, há evidente coisa julgada pretérita e imutável a obstar sua exoneração. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Doc. 28, p. 9)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Ponte Preta/RS apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, e 37, caput e inciso II, da Constituição da República. Afirma tratar-se, na origem, “de cumprimento de sentença no qual pretende a credora, sob o fundamento da coisa julgada, se ver reintegrada ao cargo, não recaindo sob si os efeitos do Tema 1.150 do STF” (Doc. 37, p. 5-6). Sustenta, em síntese, que, “em se tratando de reconhecida relação de trato continuado e havendo a superveniência do Tema nº 1.150 do STF, bem como havendo evidente modificação no estado de direito (art. 505, inc. I, do CPC), deve ser limitada a eficácia da coisa julgada formada, ainda que sem a sua desconstituição”. Aduz que “a decisão liminar originária e confirmada pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul entendeu que, muito embora a superveniência do Tema 1.150 do STF, a existência de coisa julgada é óbice a seu integral cumprimento, sem o ajuizamento de ação rescisória” (Doc. 37, p. 9). Argumenta que “o Tema n° 1.150 deve ser analisado conjuntamente com os demais temas julgados pelo Supremo Tribunal Federal, salientando que o título é inexigível, pois há decisão posterior que reconheceu a incompatibilidade da reintegração do servidor aposentado ao mesmo cargo, com a Constituição Federal, por violação a regra do concurso público e a impossibilidade de acumulação de proventos”, de modo que “não há qualquer efeito da coisa julgada ao caso, pois a interpretação posterior conferida pelo Supremo Tribunal Federal a norma é diversa da anteriormente fixada no título judicial ora invocado” (Doc. 37, p. 12). Frisa que “a decisão deste C. STF proferida no Tema 1150 já tem plena eficácia, inclusive sobre sentenças judiciais transitadas em julgado, pois a relação entre as partes é de trato continuado, mormente pelo fato de que, mutatis mutandis, o que este STF decidiu é que as normas dos regimes jurídicos, que prevê a vacância do cargo em razão da aposentadoria dos servidores, é constitucional, como sempre o foram, não se podendo, desta maneira, pensar em modular os efeitos de uma norma constitucional” (Doc. 37, p. 14). Requer, ao final, o provimento do recurso “para que, uma vez caracterizada a relação de trato continuado sucessivo, a eficácia executiva da decisão do Supremo Tribunal Federal incida automaticamente sobre os efeitos futuros de pronunciamentos jurisdicionais anteriores, ainda que transitados em julgado, independentemente do prévio ajuizamento de ação rescisória” (Doc. 37, p. 15).



    Helena Zappani Perin apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 43).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282, 356 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 46).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, ab initio, verifica-se que os artigos 5º, caput, e 37, caput e inciso II, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República em seu artigo 102. Nesse dispositivo, não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do AI 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma:  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” (DJ de 18/09/1992)  



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente